Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO No despacho de ID 35382836, determinei a intimação dos exequentes para se manifestarem sobre as petições do executado de IDs 32844018 e 35237061, por meio das quais requereu, respectivamente: a) “1) A remessa dos autos à i. Contadoria Judicial para que se proceda à retificação dos cálculos pela adoção dos parâmetros corretos determinados no v. acórdão acima transcrito; 2) O estorno dos recursos que se acham provisionados na d. COORPRE à conta única de precatórios, para que sejam utilizados no adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica”; b) “o estorno imediato dos recursos que se acham provisionados na d. COORPRE à conta única de precatórios, deste Eg. TJDFT, para que sejam prontamente utilizados no adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica, conforme o Plano de Pagamento de Precatórios vigente”. Determinei, ainda, o envio dos autos à Contadoria Judicial para que fossem refeitos os cálculos dos créditos individualizados dos trinta e cinco exequentes de acordo com o decidido no Acórdão no 1250692 (ID 19699065), com base nas fichas financeiras juntadas a título cooperativo pelo executado (IDs 32286474, 32286475, 32286476 e 32286477), em atenção à manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 31206765. Intimados, os exequentes peticionaram no ID 36191069 e juntaram documentos de IDs 36191071 e 36191072. Pedem “que não revogue a ordem de revisão do precatório emitido em decorrência do presente feito, com a determinação regular do pagamento”. Por sua vez, a Contadoria Judicial apresentou nova manifestação técnica, constante do ID 38292520. Inicialmente, consignou a impossibilidade de elaboração dos cálculos quanto aos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz, em razão de suas fichas financeiras não apresentarem as informações necessárias (ID 32286477, p. 10 e ID 32286477, p. 18/19, respectivamente). Nesse ponto, a Contadoria Judicial registrou que: “quanto ao exequente Antonio Alves Albuquerque, ID 32286477, p. 10, consta a informação de que ‘não há registros que satisfaçam o pedido’, não constando os valores de vencimento do mesmo. E quanto à exequente Edina de Castro Garcia Ortiz, encontra-se zerado o valor de vencimento no mês de março de 1990. O que torna inviável a elaboração dos cálculos para esses dois exequentes”. Por conseguinte, a Contadoria Judicial restituiu os autos antes da elaboração dos cálculos determinada no despacho de ID 35382836 e juntou, para eventual conferência, o levantamento já realizado para subsidiá-los, apontando a base de cálculo a ser utilizada, conforme consta da planilha de ID 38292520, p. 3. Diante do exposto, a) intime-se o executado para se manifestar sobre a petição dos exequentes de ID 36191069 e documentos que a acompanham (ID 36191071 e 36191072), no prazo de quinze dias; b) intimem-se as partes para que se manifestem sobre o levantamento realizado pela Contadoria Judicial, constante da planilha de ID 38292520, p. 3, que apresenta a base de cálculo a ser utilizada na elaboração dos cálculos, bem como para que se manifestem sobre a nota técnica de ID 38292520, p. 1/2, que reporta a ausência de informações nas fichas financeiras dos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz necessárias à realização dos cálculos, promovendo, se for o caso, a juntada de novas fichas com os dados requeridos, em atenção ao artigo 6o do Código de Processo Civil. Prazo de quinze dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator